Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-54.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728108-54.2018.8.07.0015 APELANTE: MARCIA MONTEIRO MATOS DE LIRA APELADO: VESTCON EDITORA LTDA DECISÃO 1. Apela a autora (ID 11260437) contra a sentença (ID 11260434) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente demanda de habilitação de crédito retardatário, para determinar a inclusão do crédito trabalhista no Quadro Geral de Credores da recuperanda (Vestcon Editora LTDA), no valor de R$ 42.170,77 reais, em observância aos cálculos da contadoria. Alega, em suma, que deve ser incluído no Quadro Geral de Credores o valor sentenciado e liquidado na Justiça especializada - R$ 63.564,06 reais, devidamente reconhecido na reclamação trabalhista 0000356-54.2015.5.10.0005, e não os cálculos elaborados pela contadoria, inclusive porque estão equivocados. Sem contrarrazões (ID 11260439). Em seu parecer (ID 13499862), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a autora deveria ter interposto o agravo, conforme expressa previsão legal (art. 17 da Lei 11.101/05). 2. O apelo não deve ser conhecido. Cuida-se de impugnação para habilitação retardatária de crédito, que segue o disposto no art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, uma vez que ainda não houve a consolidação do Quadro Geral de Credores. A propósito, transcrevo o dispositivo acima mencionado: “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) §5 As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.101/2005 determina que da “decisão judicial sobre a impugnação caberá o agravo”. Logo, da feita que há expressa disposição legal indicando o recurso cabível no caso – o agravo -, mostra-se manifestamente inadmissível a interposição do apelo. Sobre o tema, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512820/ SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2019). Grifei EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2016). Grifei No mesmo sentido, precedentes desta Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI No 11.101/2005. APELAÇÃO NÃO ADMITIDA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A interpretação sistemática dos dispositivos legais constantes da Lei no 11.101/2005 (art. 10, § 5o c/c art. 17, caput, e § 1o) conduz ao entendimento de que a decisão proferida na habilitação, assim como na impugnação ao crédito, cujos regramentos encontram-se inseridos na Seção II, da lei de regência – Da Verificação e da Habilitação de Créditos –, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, que desafia o recurso de agravo. 2. A interposição de recurso de apelação contra tal decisão constitui, assim, erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo improvido. (Ac. 802770, Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 2014). Grifei EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. I. De acordo com o artigo 17 da Lei 11.101/2005, da decisão judicial sobre impugnação à habilitação de crédito cabe o recurso de agravo. II. À falta de dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível contra a decisão judicial, não é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. A denominação que se atribui à decisão judicial não interfere na sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer repercussão no plano recursal. IV. Recurso não conhecido. (Ac. 1044976, Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 2017). Grifei Por fim, ausente dúvida objetiva, é inaceitável a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR